Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. CONSECTÁRIOS DA MORA. VALORES JÁ COMPUTADOS EM PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO E NA SENTENÇA. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS POR ÍNDICES CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES LEGAIS. TERMO INICIAL. ADEQUAÇÃO TÉCNICA IMPOSSÍVEL EM SEDE RECURSAL. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em contratos de mútuo, a mora tem por termo inicial o inadimplemento. Nesse sentido, os juros incidem desde o vencimento de cada parcela, tendo em vista tratar-se de mora ex re, nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil.
2. Incabível, todavia, a incidência dos encargos da mora a partir da data do inadimplemento quando a ação monitória é ajuizada acompanhada da planilha de cálculo com o valor atualizado do débito, sob consequência de configurar bis in idem e enriquecimento sem causa do credor.
3. Após o ajuizamento da ação monitória acompanhada da planilha atualizada do débito, os consectários do inadimplemento a serem fixados em sentença condenatória devem se limitar aos encargos legais incidentes sobre os débitos judiciais (juros de mora e correção monetária), com fulcro na Lei no 6.899/1981 e no art. 406 do CC/02, sendo inviável a incidência de encargos contratuais de mora, tais como juros remuneratórios, multa, taxa de administração ou taxa de risco, ainda que alegadamente previstos no ajuste. Precedentes.
4. A substituição dos índices legais (SELIC e IPCA) por “juros e atualização contratuais específicos” não pode ser acolhida quando o instrumento contratual não contém cláusula que indique taxas, índices ou critérios de inadimplemento, sendo inaplicáveis encargos convencionais não demonstrados.
5. No caso concreto, a ação monitória foi ajuizada com planilha que apresentou o valor do débito integralmente atualizado até 31/1/2022, de modo que a retroação de juros ou correção a períodos anteriores configuraria duplicidade de cômputo (bis in idem).
6. Embora o termo inicial adequado dos encargos legais fosse, em tese, a data da última atualização da planilha, a r. sentença adotou marco mais amplo e somente a credora interpôs recurso, o que impede a correção do marco temporal em seu prejuízo, sob consequência de a alteração resultar em reformatio in pejus, expressamente vedado.
7. Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença quanto ao termo inicial dos consectários legais, ainda que por fundamentos jurídicos distintos.
8. Apelação conhecida e não provida.